Tribunal: TJDFT
Processo: 0718475-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal, formulado em sede de apelação, interposta por renato sérgio lyrio mello, em face à sentença da 2a Vara de Fazenda do DF, que julgou improcedente o pedido na ação anulatória ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, o apelante alegou que fora responsabilizado por prejuízo de R$21.121,48 (vinte e um mil cento e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), decorrente do perecimento de saltos ortopédicos adquiridos através procedimento licitatório promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. No processo de compra, o autor teria sido responsável pela elaboração do projeto básico que especificou quantidades superiores à demanda da rede pública e que, por consequência, expirou o prazo de validade sem utilização. Em sua irresignação, sustentou que foram malferidos os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, posto que a comissão processante não deliberou sobre seu pedido de provas, bem como não teria apreciado as teses defensivas. Teceu longas considerações acerca do mérito do processo administrativo que, no seu entendimento, elidiriam sua responsabilidade pelo prejuízo. Requereu a declaração de nulidade do processo administrativo por violação ao contraditório e ampla defesa (ID. 21400231 – Págs. 1/73). Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido (ID. 21400824 – Págs. 1/5). renato sérgio lyrio mello interpôs apelação. Repristinou os termos da petição inicial e requereu antecipação de tutela recursal “para suspender o andamento do processo administrativo em questão, especialmente no tocante ao procedimento de cobrança, jurídico ou administrativo do débito, até o julgamento final deste recurso” (ID. 21400827 – Págs. 1/81). É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou curso da ação, quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento perante o primeiro grau de jurisdição, e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, decisão judicial pode impedir a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse dispositivo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores. Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível, desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. In casu, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos legais. Da análise do procedimento administrativo juntado aos autos, verifica-se que o autor protocolou manifestação em que deduziu defesa de mérito e foi regulamente citado na forma da IN 04/2016, da CGDF. O mérito administrativo foi devidamente analisado na Tomada de Contas Especial, que concluiu pela existência de prejuízo ao erário, em razão da aquisição em número excessivo dos materiais ortopédicos indicados (ID. 21400253 – Págs. 8/13). O apelante interpôs o recurso administrativo, analisado pela 13a Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial, que concluiu pela manutenção da decisão (ID. 21400253 – Pág. 95). Nos presentes autos, não se vislumbra, a primo ictu oculi, o cerceamento de defesa no âmbito do procedimento administrativo, conforme alegado pelo apelante. Frisa-se que a intervenção do judiciário para revisar os procedimentos da Administração Pública é possível quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. Diante dos fundamentos e das particularidades da causa, incabível o deferimento da tutela de urgência nessa fase prefacial, sem prejuízo de melhor e mais aprofundada reflexão quando do julgamento do mérito pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. E-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.